Tribunal: STF
Processo: HC 94999
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  LIBERDADE PROVISÓRIA
   NEGADA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
   PRAZO. DECISÃO INDEFERITÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE
   DO PROCESSO POR INOBERVÂNCIA DO RITO. LEI 11.343/06. PARTE DO
   WRIT PREJUDICADO. DENEGAÇÃO.
1.      As questões de direito
   tratadas nos autos deste habeas corpus dizem respeito à suposta
   nulidade do processo por inobservância do rito previsto na Lei nº
   11.343/06 (quanto à fase da defesa preliminar) e à alegada
   ausência dos pressupostos para o decreto de prisão preventiva dos
   pacientes, denunciados como incursos nas sanções do art. 35, da
   Lei n° 11.343/06.  Houve, ainda, alegação de excesso de prazo na
   prisão processual.
2.      Encontra-se prejudicado o pedido de
   invalidação do processo, eis que a pretensão deduzida neste writ
   já foi plenamente atendida pela decisão do juiz estadual.
3.
        Houve fundamentação idônea para a decretação da prisão
   processual dos pacientes. Observou-se, no caso, a possível
   existência de organização criminosa voltada à prática do crime de
   tráfico de entorpecente em grande quantidade e em larga escala,
   relacionada à distribuição e comercialização de "drogas pesadas"
   como cocaína e crack, além de maconha.  Não houve violação aos
   arts. 93, IX, da Constituição da República.
4.      Clara
   indicação da existência de organização criminosa voltada à
   prática de crimes de tráfico espúrio de substâncias entorpecentes
   (de várias espécies), com nítida divisão de tarefas.
5.      A
   prisão preventiva, no caso em questão, se revela legitimada em
   virtude da presença de fundamentos concretos e sólidos que exigem
   a restrição da liberdade dos pacientes. A atividade delituosa
   desenvolvida aparentemente de maneira habitual e reiterada,
   envolvendo grande quantidade de substância entorpecente, a
   demonstrar a real possibilidade de reiteração delitiva.
6.      A
   argumentação acerca de eventual excesso de prazo não pode ser
   acolhida. Há elementos nos autos que apontam para  a complexidade
   do processo, com pluralidade de réus (além dos pacientes), de
   testemunhas, além de imputações a respeito de fatos graves, como
   formação de quadrilha para a prática de crimes de tráfico de
   entorpecente.
7.      Desde que devidamente fundamentada e com
   base no parâmetro da razoabilidade, é possível a prorrogação dos
   prazos processuais para o término da instrução criminal de
   caráter complexo (HC 71.610/DF, Pleno, rel. Min. Sepúlveda
   Pertence, DJ 30.03.2001; HC 82.138/SC, 2ª Turma, Rel. Min.
   Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002; HC 81.905/PE, 1ª Turma, de minha
   relatoria, DJ 16.05.2003), como ocorreu no caso em questão.
8.
        Pedido de anulação do processo julgado prejudicado. Habeas
   corpus denegado.